Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715848-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, MV Construções Eireli – ME e outros, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 17a Vara Cível de Brasília, em sede de saneamento e organização do processo. Conforme a certidão de ID no 71083649, consta possível prevenção por parte do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, haja vista a anterior distribuição dos agravos de instrumento no 0712565-85.2020.8.07.0000 e 0723485-55.2019.8.07.0000. Os autos vieram conclusos para análise sobre a possível prevenção, consoante o art. 81, do RITJDFT. De acordo com o art. 830, do CPC, a distribuição é disciplinada pelo regimento interno dos tribunais, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade, sendo que, de acordo com o parágrafo único de tal dispositivo legal, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. A este respeito, o RITJDFT traz a pertinente ressalva quanto às hipóteses de impedimento ou suspeição superveniente, justamente o que se observa no presente caso em relação ao magistrado que ora substituo, o Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Confira-se o teor da citada norma regimental: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (...)”. No caso, os mencionados agravos de instrumento não chegaram a ter o seu mérito apreciado, sendo declarados prejudicados ante a superveniência da sentença nos autos de origem. Interposta a apelação, esta foi distribuída ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, que, contudo, declarou-se suspeito, com fundamento no art. 145, inciso I, parte final, do CPC (ID no 228649785). Como determina o art. 79, § 4o, do RITJDFT, tal recurso foi objeto de nova distribuição ao eminente Desembargador Sérgio Rocha, que proferiu o primeiro voto no julgamento, restando vencido ante a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, oportunidade em que a sentença foi anulada (ID no 228651308). Neste caso, interpretando-se de forma sistemática o CPC e o RITJDFT, é mister reconhecer que a prevenção recai sobre o eminente Desembargador Sérgio Rocha, a quem efetivamente foi distribuído o primeiro recurso conhecido por este Tribunal. Com efeito, em decorrência da leitura conjugada dos arts. 79, § 4o, e 81, caput, do RITJDFT, conclui-se que se o apelo foi objeto de nova distribuição, compensando-se, esta segunda distribuição é aquela que deve ser considerada para fins de prevenção, já que tal fenômeno não se poderia operar validamente em relação ao julgador declaradamente suspeito. Assim, se não haveria fundamento regimental para a prevenção do primeiro magistrado, tampouco haveria em relação ao seu substituto convocado. Vale lembrar que a finalidade precípua da norma é garantir a coerência dos julgamentos dos recursos sucessivamente interpostos no mesmo processo ou em outros a ele conexos, com exceção daqueles que já tivessem recebido julgamento na mesma instância, atribuindo a relatoria ao magistrado que já teve conhecimento das alegações fáticas das partes, das questões jurídicas propostas e do conjunto probatório até então produzido. Dessa forma, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador Sérgio Rocha, compensando-se, consoante os §§ 1o e 2o do art. 81, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator